Tribunal: TJPA
Processo: 0007380-07.2018.8.14.0090
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ART. 33 DA LEI 11.343/06 ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL EM VIRTUDE DA FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DOS MODULADORES JUDICIAIS ? IMPOSSIBLIDADE ? VETORES CIRCUNSTANCIAS SATISFATORIAMENTE ESCLARECIDOS QUE CREDENCIARAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASE ALEM DO PATAMAR MÍNIMO ? PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - No caso presente, as circunstâncias da prisão e a prova oral produzida nos autos, indicaram de forma precisa que a droga apreendida em poder do réu, se destinava ao tráfico, demonstrado através do Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo, confirmando que a substância apreendida se tratava de cocaína. Logo, existem evidências suficientes da ocorrência do crime de tráfico de drogas. II - A prova produzida pelo agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor, por revelar interesse particular na investigação penal, agiu facciosamente ou quando restar demonstrado, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontraram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos?. (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello);III ? Com relação a dosimetria aplicada, a qual encontrou sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido que em havendo modulador desfavorável, a pena base pode ser elevada acima do patamar mínimo, inteligência das Súmulas 17 e 23 do TJPA;IV - Diante dos fatos e das evidências incontroversas que responsabilizaram o réu pela infração do tipo penal do art. 33 da Lei de drogas, além das ameaças, ocasião em que foi julgado e ao final condenado a pena de 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA.V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0007380-07.2018.814.0090.
APELANTE: JOSÉ RAIMUNDO TENÓRIO PENA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL EM VIRTUDE DA FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DOS MODULADORES JUDICIAIS - IMPOSSIBLIDADE - VETORES CIRCUNSTANCIAS SATISFATORIAMENTE ESCLARECIDOS QUE CREDENCIARAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASE ALEM DO PATAMAR MÍNIMO - PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - No caso presente, as circunstâncias da prisão e a prova oral produzida nos autos, indicaram de forma precisa que a droga apreendida em poder do réu, se destinava ao tráfico, demonstrado através do Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo, confirmando que a substância apreendida se tratava de cocaína. Logo, existem evidências suficientes da ocorrência do crime de tráfico de drogas.
II - A prova produzida pelo agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor, por revelar interesse particular na investigação penal, agiu facciosamente ou quando restar demonstrado, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontraram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello);
III - Com relação a dosimetria aplicada, a qual encontrou sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido que em havendo modulador desfavorável, a pena base pode ser elevada acima do patamar mínimo, inteligência das Súmulas 17 e 23 do TJPA;
IV - Diante dos fatos e das evidências incontroversas que responsabilizaram o réu pela infração do tipo penal do art. 33 da Lei de drogas, além das ameaças, ocasião em que foi julgado e ao final condenado a pena de
07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA.
V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOSÉ RAIMUNDO TENÓRIO PENA, i
nconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA, pela pratica do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, manejou o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada Juízo da Vara única de Prainha/PA.

Em suas razões, o apelante pugnou que as provas seriam insuficientes para sustentar uma condenação, as quais teriam sido baseadas em depoimentos tendenciosos dos policiais responsáveis pela prisão. Desta forma, necessário a reforma da sentença condenatória para absolutória. Noutro ponto, sustentou a reavaliação da pena base aplicada em face da sua inadequada fundamentação, devendo, desta forma, ser reconduzida ao seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento da apelação. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos, que no dia 06/12/2018, por volta de 04h0Omin, nesta cidade de Prainha/PA, o denunciado tinha em depósito, guardava e fornecia, aproximadamente 4.8g (quatro gramas e oitocentos miligramas) de substancia entorpecente, vulgarmente conhecida como "COCAÍNA", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo na prática delitiva tipificada no Art. 33, da Lei 11.343/06.

Conforme se extrai dos autos, uma guarnição da polícia militar estava próxima à residência do denunciado, pois havia diversas denúncias informando que no local era realizado a mercancia de entorpecentes. Após constatar movimentação com possível venda de tóxicos, os policiais abordaram o acusado, momento em que este correu para o interior da casa, se escondendo no forro do local. Então os policiais cercaram a casa não dando possibilidade de fuga ao acusado. No momento da revista pessoal foi encontrado com o acusado 08 (oito) porções de droga, pesando aproximadamente 4.8g (quatro gramas e oitocentos miligramas), momento em que foi apreendido e levado à Autoridade Policial competente para os procedimentos cabíveis.

O réu foi devidamente processado e sentenciado a pena 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA, pela pratica do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, manejou o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada Juízo da Vara única de Prainha/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa oportunamente sustentou que as versões apresentadas nos autos não seriam verdadeiras ou suficientes para balizar um decreto condenatório, sustentadas em depoimentos tendenciosos de policiais que participaram da prisão do acusado.

Prima facie
, cediço enfatizar que a materialidade do crime estaria amplamente comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 33), atestando que se tratava da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "cocaína" e sua autoria restou alicerçada na robusta prova testemunhal colhida, vejamos:

As testemunhas
RUI GUILHERME MIRANDA DIB, LUIS GUILHERME CAMPOS,
Policiais Militares
e ALINE CRISTINA TAVARES MERGULÃO,
Investigadora de Polícia, relataram de forma uníssona, em juízo, que já haviam diversas informações anônimas indicando o acusado como traficante; que no dia em questão, estavam de campana em frente à casa deste, onde receberam quando este passou a substância entorpecente a um indivíduo (não identificado). Na ocasião, os agentes abordaram o acusado e este fugiu para o interior da residência, e simultaneamente se escondeu no forro do imóvel, nesse interim, após buscas no local, os policiais encontraram uma certa quantia em dinheiro, bem como, uma determinada quantidade de drogas (08 papelotes contendo pedras granulada, acondicionada em saco plástico na cor verde, pesando 4,8 gramas de cocaína) de posse do ora apelante (mídias -- fls. 46 e 60). O réu, por sua vez, negou a autoria delitiva, sem apresentar qualquer evidências que amparasse sua negativa. Logo, diante dos fatos e das provas, temerário desconsiderar a prática do crime de tráfico, especificamente porque presente o núcleo do tipo "ter em depósito" drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos moldes do art. 33,
capta,
da Lei n° 11.343/2006.

Acerca do depoimento de agentes policiais, a jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a sua validade, mormente quando ela é coerente com os demais elementos de convicção presentes no processo.
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

A eficácia probatória do testemunho dos policiais não pode ser desconsiderada, como patrocinado pela defesa, sem apresentar argumentos contundentes que sustentem suas razões. Ademais, a soma das circunstâncias não autoriza chegar a tal conclusão, uma vez que a prisão do réu não se deu por acaso, mas conforme já exposto, decorreu de ser encontrada certa quantidade de drogas com o réu, concorrendo, desta forma, na modalidade ¿guardar¿, como descritos na Lei de Drogas. Desse modo, inviável o atendimento do pedido de absolvição formulado pela defesa.

Nesse sentido:
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF - 1.ª T. - HC N.º 73518-SP - REL. MIN. CELSO DE MELLO - DJ 18.10.1996).

Prudente destacar que a prova produzida pelo agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor, por revelar interesse particular na investigação penal, agiu facciosamente ou quando restar demonstrado, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontraram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello);

Ademais, a eventual divergência pessoal com os policiais não foi demonstrada pela defesa, nas razões do recurso, tão pouco restou provada que os policiais teriam obtido alguma vantagem ou promoção pessoal. Logo, estando provada a autoria e materialidade, a manutenção da sentença se impõe como medida de direito e de justiça.

A alegação de desclassificação do delito de tráfico para a condição de usuário de drogas, não encontrou respaldo probatório nos autos. Ademais, nada impediria que o usuário também comercializasse substância entorpecente para financiar, em tese, o seu próprio vicio. Conveniente anotar que a existência de outros processos criminais contra o Acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da minorante do art.
33
,
§ 4.º
, da Lei n.º
11.343
/06. Precedente do STJ.

Como já exaustivamente declinado, o apelante não apresentou provas veementes e inequívocas de que a droga apreendida se destinava a seu próprio consumo, o que desautoriza acolher o pleito em análise, devendo ser mantida a sentença de 1º grau, proferida pelo douto Juiz de Direito, neste ponto, no seu ulterior conteúdo.

Diante das razões de fato e de direito expostas, a tese defensiva não prosperou, uma vez que restou provado que a droga apreendida seria voltada para o comércio, ou seja, para a traficância.

DOSIMETRIA

PENA BASE ELEVADA E FUNDAMENTADA DE FORMA INSATISFATÓRIA
.

Em suas razões, a defesa questionou que a pena base teria sido aplicada de forma exacerbada e sem fundamentação adequada.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

A pena deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
. Vejamos como o juízo monocrático teceu a dosimetria vergastada na parte controvertida:

Passo à dosimetria da pena. Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 a 68 da Legislação Penal, bem como ao art. 42 da lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena: - Crime de tráfico 1. Circunstâncias judiciais --
Culpabilidade elevada,
conduta do réu revela ousadia -- valoração negativa. Réu reincidente, deixo de analisar para não incidir bis in idem. Conduta social, há informações da prática contumaz de crimes pelo réu, assim como a delação em diversos processos que apuram o tráfico de drogas na Comarca, valoro negativamente. Personalidade do agente não valorada. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem.
Consequência
grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso. Quantidade de droga apreendida considerada baixa, valoro positivamente. FIXO A PENA BASE EM 6 (seis) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 600 (seiscentos) DIAS MULTA. 2.Presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I
,
do CP), uma vez que o processo n° 00062857320178140090. Ausente atenuante, razão pela qual agravo a pena anteriormente decretada para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses DE RECLUSÃO e 750 (setecentos e cinquenta) DIAS MULTA. Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar a causa de diminuição específica prevista no §4°, art. 33, da lei 11.343/06, tendo em vista que há nos autos indícios de envolvimento em organizações criminosas/crime organizado/dedicação à prática de outros crimes, bem como por não ser primário. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena
definitiva em 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA.
Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2° do C.P.B.

Conveniente ressaltar, que os moduladores judiciais, inobstante não serem dignas de elogios, carecem de revigoramento pois atenderam satisfatoriamente os preceitos legais. No entanto, conveniente ressaltar que eventual deficiência ou falta de fundamentação da dosimetria da pena não leva à sua anulação, conforme decisão do Pretório Excelso, nos autos do Habeas Corpus n.º 52.889, de relatoria do eminente Ministro Antônio Neder.

Com efeito, verificou-se no
decisum
objurgado que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta e das circunstâncias do crime, foram analisadas e fundamentadas, cumpriram com o papel se adequando as regras legais, bem como ao entendimento sumulado nos verbetes 17 e 23 deste Tribunal.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
E ainda:
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88,
não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal
. 2. Ordem denegada.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada.
Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta
. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

Conveniente ponderar, que o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Portanto, diante dos argumentos esposados, segue inalterado o
quantum
de pena base aplicada, a qual atendeu satisfatoriamente a legislação pertinente.

Diante dos fatos e das evidencias incontroversas que responsabilizaram o réu
JOSÉ RAIMUNDO TENÓRIO PENA,
pela infração do tipo penal do art. 33 da Lei de drogas, ocasião em que foi julgado e ao final condenado a pena de
07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA,
decisão prolatada Juízo da Vara única de Prainha/PA, a qual me alio em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator